Tribunal: STJ
Processo: 5000678-27.2019.4.04.7206
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941030 - RS (2025
/0181850-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: GUSTAVO ROCHA MEINTANIS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO UMBELINO - SC014437
FELIPE DIAS DOS SANTOS - SC039541
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO
DO
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
ART. 1.022
CPC/2015.
VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios
2.
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
art. 102
Embargos de declaração rejeitados.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 252d3c29-2737-47fe-904d-1ef81fc08ad4

Documento eletrônico VDA53268734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 252d3c29-2737-47fe-904d-1ef81fc08ad4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941030 - RS (2025
/0181850-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: GUSTAVO ROCHA MEINTANIS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO UMBELINO - SC014437

FELIPE DIAS DOS SANTOS - SC039541
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO
DO
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
ART. 1.022
CPC/2015.
VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios
2.
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
art. 102
Embargos de declaração rejeitados.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO ROCHA
MEINTANIS ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-STJ, fl. 945):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANO
MATERIAL. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO
IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA
ART. 1.042
CPC/2015,
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA
CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52921668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:35
Código de Controle do Documento: b7e027c1-3c8a-40f2-8fc9-9a1b4642df6f

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento do recurso por esta Corte Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de
não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente
não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
Em suas razões, o embargante aponta vícios na decisão embargada. Para
tanto, sustenta omissões quanto ao dever de fundamentação, à violação das Leis n. 8.666
/1993 e n. 14.133/2021, à natureza jurídica da controvérsia e à indicação, no agravo em
recurso especial, da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Sustenta, ainda, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio do
formalismo moderado, o que configuraria nulidade nos termos do
do CPC (e-
art. 489
STJ, fls. 961-972).
Houve impugnação às fls. 980-983 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade e
art. 1.022
contradição, bem como para sanar erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, com
o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas, excepcionalmente, ante o aclaramento de
obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os
declaratórios a modificar o julgado.
Dito isso, não merece acolhimento o apontado vício na decisão embargada.
Isso porque, conforme consignado na decisão de fls. 876-877 (e-STJ), o
agravo em recurso especial interposto pela parte ora embargante não foi conhecido, uma
vez que da leitura das razões de agravo (e-STJ, fls. 840-855), constatou-se que a parte
insurgente não procedeu à impugnação específica dos fundamentos adotados pela Corte
Documento eletrônico VDA52921668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:35
Código de Controle do Documento: b7e027c1-3c8a-40f2-8fc9-9a1b4642df6f

de origem para inadmitir o apelo especial, uma vez que deixou de infirmar efetivamente o
não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de tratado/lei federal e a
incidência da
conforme indicado na decisão de fls. 829-833 (e-STJ).
Súmula 7/STJ,
Incontestável, portanto, que não houve impugnação específica da decisão ora
agravada, circunstância que impede o conhecimento do agravo, conforme o disposto pelo
III, do CPC.
art. 932,
Repise-se que, em relação ao verbete sumular n. 7/STJ, "exige-se que, além
da contextualização do caso concreto, o recurso explicite as razões pelas quais se
entende ser possível o conhecimento da pretensão sem a necessidade de se examinar
os fatos e as provas dos autos" (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.172.770/RJ,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
,
7/10/2024,
14/10/2024) o
.
que não ocorreu no caso em exame
Ademais, alegações genéricas são insuficientes à impugnação da decisão de
inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e pormenorizada, não
bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Em relação a majoração dos honorários efetuado na origem e da divergência
jurisprudencial apontada nas razões de recurso especial, não há falar em omissão
quanto à apreciação de teses relativas ao mérito da demanda, porquanto o Superior
Tribunal de Justiça nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade do agravo em
recurso especial.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 203, §1o, E 1.009, AMBOS DO
CPC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O
PROCESSO.
NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, VI, E 1.022, AMBOS DO
CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM ARESTO QUE NÃO
ULTRAPASSOU A BARREIRA DO CONHECIMENTO. VULNERAÇÃO AOS
ARTS. 186, 502 E 927, TODOS DO CC, 95 E 97, AMBOS DO CDC, E 9o E
10o,
AMBOS
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. TEMÁTICA NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PREQUESTIONADA. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA52921668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:35
Código de Controle do Documento: b7e027c1-3c8a-40f2-8fc9-9a1b4642df6f

2. "Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de
mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via
eleita". (EDcl no AgInt no
rel. Min. Humberto Martins,
AREsp n. 893.539/RJ,
Segunda Turma, DJe de 25/8/2016)
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.630.346/AP,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

No tocante à apontada ofensa dos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, cabe salientar que a competência desta Corte restringe-se à interpretação e
uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de
eventual ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal.
Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não há violação
ao
do CPC, tampouco nulidade da decisão ou negativa de prestação
art. 489
jurisdicional, quando as questões debatidas foram enfrentadas de forma suficiente,
fundamentada e sem omissões – ainda que sob a ótica do formalismo moderado, da
dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. PROVA
PERICIAL.
VINCULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
3. A conformidade do entendimento externado no acórdão recorrido com a
orientação jurisprudencial deste Tribunal de que o magistrado não está
vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo respaldar sua convicção em
outros elementos probatórios existentes no processo, enseja a aplicação do
óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52921668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:35
Código de Controle do Documento: b7e027c1-3c8a-40f2-8fc9-9a1b4642df6f

4. A revisão do juízo de correlação que o acórdão recorrido realizou entre as
contas autuadas e os serviços bancários elencados na lista anexa à LC n. 116
/2003 pressupõe, na hipótese, reexame de prova, tarefa essa inviável no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.713.068/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
26/6/2025.

Desse modo, ao analisar a questão aduzida no recurso especial, decidiu-se
por aplicar, em relação ao tema o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
além do óbice sumular de forma clara e fundamentada, sem incorrer nos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, com relação a ponto controvertido
relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela
jurisdicional.
Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio
dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido caráter modificativo da parte
embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido demonstrada a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52921668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:35
Código de Controle do Documento: b7e027c1-3c8a-40f2-8fc9-9a1b4642df6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.030 / RS
Número Registro: 2025/0181850-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006782720194047206
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO ROCHA MEINTANIS
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO UMBELINO - SC014437
FELIPE DIAS DOS SANTOS - SC039541
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUSTAVO ROCHA MEINTANIS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO UMBELINO - SC014437
FELIPE DIAS DOS SANTOS - SC039541
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA53245361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:51
Código de Controle do Documento: e3c5898a-fa68-4c18-82a6-68da1c54abc4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:51
Código de Controle do Documento: e3c5898a-fa68-4c18-82a6-68da1c54abc4